Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação, mas não aplicou a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. A sentença fixou honorários sucumbências de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$4.578,00 - quatro mil quinhentos e setenta e oito reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordão embargado conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mas não aplicou a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
4. Omissão verificada, em conformidade com o art. 1.022, II, CPC. Os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059/STJ, para 15% (quinze por cento), especialmente em razão do diminuto valor da causa (art. 85, § 3o, I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.